Tribunal: TJES
Processo: 0011794-06.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Lançamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011794-06.2011.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOUZADA & PAIVA LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS DE INFRAÇÃO FISCAL. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento à apelação e manteve sentença reconhecendo a ocorrência de bis in idem na lavratura de dois autos de infração fiscal. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à distinção entre obrigações tributárias acessórias e principais, à possibilidade de coexistência de múltiplas infrações e à ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora, além de suposta inversão indevida do ônus da prova. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da autonomia entre as obrigações tributárias acessórias e principais e à caracterização de bis in idem; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da demonstração do fato constitutivo do direito e na distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada as condutas autuadas e conclui que a omissão de parcela da mercadoria na nota fiscal caracteriza apenas um aspecto da inidoneidade do documento, nos termos do art. 635, I, do Decreto 1.090-R, o que configura bis in idem.

A Câmara julgadora reconhece que a autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito, ao indicar a irregularidade na lavratura do segundo auto de infração, decorrente do mesmo fato gerador.

A rediscussão de matéria já apreciada, sob a justificativa de omissão, não se compatibiliza com a função dos embargos de declaração, que se destinam a sanar vícios formais e não a reexaminar o mérito decidido.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no fato de o colegiado não adotar o fundamento jurídico pretendido pelo embargante, quando a questão já foi resolvida com base em fundamentos legais adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação de que a omissão de mercadoria em nota fiscal é aspecto da inidoneidade do documento fiscal, nos termos do art. 635, I, do Decreto 1.090-R, impede a lavratura de dois autos de infração sobre o mesmo fato, sob pena de bis in idem.

Não configura omissão o fato de o órgão julgador decidir com base em fundamentos diversos daqueles suscitados pela parte, desde que suficientes à resolução da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 1.090-R, art. 635, I; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.377.135/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O
embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da
autonomia entre obrigações tributárias acessórias e principais
, sustentando que os dois autos de infração lavrados tratam de
condutas distintas
: um referente ao transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal e outro relativo à nota fiscal inidônea. Argumenta que a caracterização de
bis in idem
pelo Tribunal incorreu em erro, pois se ignorou a possibilidade jurídica e fática de coexistência de múltiplas infrações no mesmo contexto fiscal. Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto à ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela autora, invertendo indevidamente o ônus da prova. Requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes e prequestionadores
, para sanar as omissões apontadas e viabilizar eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara, por
unanimidade
de votos, analisou as razões recursais e concluiu,
assim como o juízo
a quo
, q
ue
“
a ausência de indicação de uma parcela da mercadoria na nota fiscal portada pelo preposto da autora não é uma infração autônoma, e sim mais um aspecto da inidoneidade daquela documentação, nos termos do artigo 635, inciso 1, do Decreto 1.090-R:
Art. 635. É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento que: I - omita indicações
”,
de modo que as duas autuações caracterizaram
bis in idem
.

Esta Terceira Câmara, ademais, entendeu que a ora embargada demonstrou, devidamente, o fato constitutivo de seu direito, ao indicar a irregularidade na lavratura de segundo auto de infração decorrente do mesmo fato gerador, ainda que não tenha, expressamente, afirmado que tal circunstância caracterizava a demonstração do fato constitutivo de seu direito
.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.